Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716140-08.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BICO DE OURO COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Bico de Ouro Comércio e Indústria de Gêneros Alimentícios Ltda em face da r. sentença (ID 69440773) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo atribuído ao Subsecretário(a) de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria de Estado de Proteção de Ordem Urbanística do Distrito Federal, denegou a segurança que visava ao cancelamento do Auto de Interdição no G – 0455 – 224724 - AEU, datado de 9 de agosto de 2024. Nas razões recursais (ID 69440778, pág. 4), a empresa Impetrante apresenta fato novo no sentido de que “em 26 de setembro de 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) concedeu dilação de prazo para o funcionamento da fábrica por mais 60 (sessenta) dias, conforme o ofício de no 152143344/2024 - CBMDF/DIVIS/SUAAV/ÁREA 1/PROT”. Diante desse contexto, a princípio, não mais subsiste o substrato fático apresentado na causa de pedir da demanda (ID 69440536). Destaca-se que o fato novo apresentado atende, em parte, a pretensão jurisdicional buscada pela Impetrante pela via do mandado de segurança, conforme esclarecido na petição na inicial, in verbis: “Na prática, o que se propõe é que, ao invés de simplesmente interditar o estabelecimento, seja concedido prazo para que a Impetrante implemente as adequações necessárias, caso ainda persistam irregularidades. Afinal, as falhas apontadas já foram sanadas, tornando injustificável a suspensão de suas atividades.” (ID 69440536, pág. 8). Acrescente-se que a concessão de prazo para funcionamento do estabelecimento indica possível alteração no motivo do ato administrativo impugnado, podendo ser necessária a abertura de instrução probatória, sobretudo diante da informação de que nova vistoria no estabelecimento iria ser agendada após a data de 25/11/2024 (ID 69440781). Ocorre que a via do mandado de segurança é restrita e inadmite instrução probatória, de modo que a alegação de violação de direito demanda, de plano, prova pré-constituída. E, em casos de alterações fáticas posteriores à impetração do remédio constitucional e a depender do caso, “o alegado ‘fato novo’ significa, em verdade, mudança substancial da própria causa de pedir (porque modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração da inicial do mandado de segurança). Essa alteração, contudo, não é admitida.” (STJ - AgInt no RMS: 69082 MA 2022/0182290-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023). Diante dessa constatação e do disposto no art. 10 do CPC/15, à Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do interesse processual, bem como sobre os demais pressupostos processuais do mandado de segurança em questão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator